Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702606-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: PAULO ROBERTO ALVES D E S P A C H O Determino a intimação da parte apelante, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, para que realize o pagamento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator